Tribunal: TJES
Processo: 5009581-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009581-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAISSA GONCALVES FARIA

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). AUSÊNCIA DE ADITAMENTO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de cobrança de mensalidades de curso superior, reconhecendo a existência de débito referente aos primeiro e segundo semestres de 2015. A apelante alega que a dívida é inexistente, pois a não efetivação do aditamento do contrato do FIES decorreu de falha sistêmica no portal do programa de financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em perquirir a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares, determinando se a ausência de aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES) decorre de falha sistêmica ou de inércia da aluna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre a discente e a instituição de ensino superior é de natureza consumerista, o que não isenta a consumidora do ônus probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos do direito, conforme o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

O acervo probatório demonstra a inércia da apelante como causa determinante para o cancelamento do financiamento, e não uma falha sistêmica.

A instituição de ensino atuou proativamente, expedindo reiteradas comunicações por e-mail, telefone e notificação extrajudicial, a fim de que a aluna regularizasse a pendência do aditamento contratual.

A omissão da aluna, que não cumpriu as etapas que lhe incumbiam para a manutenção do financiamento, resultou no cancelamento definitivo do aditamento e na consequente obrigação de arcar com as mensalidades.

A situação configura hipótese de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, prevista no inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação jurídica entre discente e instituição de ensino superior, embora consumerista, não afasta o ônus da aluna de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

Inexiste responsabilidade da instituição de ensino pelo pagamento de mensalidades quando a ausência de aditamento do contrato de FIES decorre da culpa exclusiva da consumidora que, devidamente notificada, permanece inerte em regularizar a pendência.

A culpa exclusiva da consumidora é causa excludente da responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nos termos do inciso II do § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, e 14, § 3º, II; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5009581-39.2022.8.08.0048

APELANTE: RAISSA GONÇALVES FARIA

APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UVV

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
RAISSA GONCALVES FARIA
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível da Serra que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO - UNIDADE VILA VELHA - ENSINO SUPERIOR - SEDES/UVV-ES
, julgou procedente o pleito autoral.

A sentença recorrida (Id. 11625663) reconheceu a existência do débito referente às mensalidades do curso de Medicina Veterinária, concernentes aos primeiro e segundo semestres do ano de 2015.

Em suas razões recursais a apelante, representada pela Defensoria Pública Estadual, sustentou, em síntese, que: (i) a não efetivação do aditamento de seu contrato do FIES, que resultou na cobrança das mensalidades, decorreu exclusivamente de uma falha sistêmica no portal do referido programa de financiamento, fato que a impediu de concluir o procedimento, apesar de suas tentativas e (ii) a dívida cobrada é inexistente, pois a responsabilidade pela falha que obstou o repasse dos valores não pode ser imputada à consumidora, que agiu de boa-fé.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença.

A matéria devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se a perquirir a responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares dos semestres de 2015/1 e 2015/2, controvertendo-se se a ausência de aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES) da apelante decorreu de falha sistêmica, a atrair a responsabilidade da instituição de ensino, ou de inércia da própria aluna.

Pois bem.

De início, assento ser incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre a discente e a instituição de ensino superior, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Tal enquadramento, todavia, não conduz, por si só, à automática procedência das teses defendidas pela parte consumidora, tampouco a isenta do ônus probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito, conforme a regra geral insculpida no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A apelante fundamenta sua pretensão na alegação de uma suposta "falha sistêmica" no portal do FIES, a qual teria obstado a conclusão do aditamento contratual e, consequentemente, a cobertura das mensalidades em aberto, buscando imputar à instituição de ensino a responsabilidade por tal entrave.

Contudo, da acurada análise do acervo probatório carreado aos autos, extrai-se conclusão diametralmente oposta, alinhada àquela proficientemente alcançada pelo juízo
a quo
.

O que se verifica, em verdade, é um conjunto documental robusto que demonstra, de forma cristalina, a inércia da própria apelante como causa determinante para o cancelamento de seu financiamento.

Com efeito, a documentação revela que, diante da inconsistência sistêmica inicialmente reportada, a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição apelada atuou proativamente, expedindo comunicação a aluna, sendo ela cientificada do prazo de regularização, procedimento por ela confessado que não logrou êxito em finalizar.

Os autos estão repletos de cópias de e-mails, enviados de forma reiterada e insistente entre junho e dezembro de 2016, instando a apelante a acessar o sistema, validar o aditamento e comparecer à instituição para as devidas assinaturas. Além das comunicações eletrônicas, a apelada logrou êxito em contatar a aluna por telefone, que se declarou ciente da pendência, e, por fim, expediu notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento (fl. 22 dos autos quando físicos).

A consequência de sua omissão foi o cancelamento definitivo do aditamento.

Nesse cenário, a tese recursal de "falha sistêmica" como causa do prejuízo esvai-se por completo. A falha inicial foi sanada por intervenção da própria recorrida, e a oportunidade de regularização foi devidamente concedida e comunicada. O que se seguiu foi uma manifesta e prolongada desídia por parte da apelante, que culminou na perda do prazo final junto ao agente financeiro.

No caso em tela, o dano – qual seja, a necessidade de arcar com as mensalidades – não decorreu de falha na prestação do serviço educacional, mas sim da culpa exclusiva da consumidora, que não cumpriu as etapas que lhe incumbiam para a manutenção de seu financiamento.

Trata-se de hipótese clássica de excludente de responsabilidade, prevista expressamente no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença, portanto, analisou a questão com irretocável acerto, aplicando o direito de forma justa e adequada à prova dos autos, não merecendo qualquer reparo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.